Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714701-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Helena de Sousa Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Helena de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0711604-05.2024.8.07.0001, assim redigida: “Realizada a prova pericial e intimadas as partes acerca do laudo a parte Autora postula a suspensão do processo em razão do Recurso Repetitivo Tema 1300 no qual se discute “a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Analisando a inicial verifico que a parte autora não traz a lume a referida questão em sua peça portal. Não questiona os pagamentos realizados, mas sim a correção dos valores: “Este fato lhe causou muita estranheza, pois durante muitos anos, o Banco do Brasil S.A administrou os seus recursos originários do Programa PASEP, sendo o valor apresentado muito aquém do que razoavelmente se esperava em condições normais de cumprimento da legislação de regência.” Logo, entendo que o fundamento de divergência do recurso repetitivo não se coaduna com a questão discutida nos autos. Assim, indefiro a suspensão requerida na petição de ID n.o 191333437. Considerando que a parte Autora não se manifestou tempestivamente acerca do laudo complementar, dou por concluído o trabalho do Expert e determino a remessa dos autos conclusos para sentença. I”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70841077), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de suspensão do curso do processo em virtude da determinação de sobrestamento exarada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do tema repetitivo no 1300. Argumenta que a demanda foi proposta com o objetivo de revisão do saldo do PASEP, diante da alegação de pagamentos equivocados efetuados pelo recorrido, que decorrem da inexistência de correção dos valores na conta mantida pela recorrente. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão impugnada e a subsequente confirmação da tutela provisória. A guia referente ao recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente trazidos aos autos (Id. 70862990). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de sobrestamento do curso do processo de origem, em razão da determinação da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O exame dos dados factuais reunidos nos autos do processo de origem demonstra que o cerne da questão consiste em examinar se a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, ora recorrida, administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP, atribuída à ora recorrente, e se teria observado, ou não, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente à aludida contribuição. O tema aludido foi submetido à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1300), senão vejamos: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Na ocasião a Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos que tratam de demandas similares. Com efeito, o caso em deslinde se amolda, ainda que parcialmente, ao tema repetitivo no 1300, devendo, portanto, ter seu processamento suspenso. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois o não sobrestamento do curso do processo traria insegurança à parte, diante da incerteza a respeito do critério adotado nos autos, quem poderiam bem estar em desacordo com o que vier a ser firmado como precedente vinculativo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do curso do processo até o advento do julgamento do tema no 1300 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento nas regras previstas nos artigos 313, inc. VIII, e 1037, inc. II, ambos do CPC. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator